Tribunal: TJDFT
Processo: 0721458-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721458-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FRANCO RODRIGUES, JOSE OGLEIDE PAULA RODRIGUES JUNIOR, MARIA DE FATIMA NUNES FRANCO, HUGO FRANCO RODRIGUES AGRAVADO: CARLOS WELLINGTON CESAR DE OLIVEIRA, X2 INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de nulidade de contrato de investimento com o ressarcimento de valores e pedido de tutela de urgência de arresto, no 0715524-50.2025.8.07.0001 (Id 234710797 dos autos de origem), ajuizada por LEONARDO FRANCO RODRIGUES, JOSE OGLEIDE PAULA RODRIGUES JUNIOR, MARIA DE FATIMA NUNES FRANCO, HUGO FRANCO RODRIGUES em desfavor de CARLOS WELLINGTON CESAR DE OLIVEIRA, SOLUTION FOR LIFE BRASILIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, nos seguintes termos: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que houve omissão quanto ao pedido de decretação da revelia do réu. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar o seguinte trecho da decisão: "Quanto ao pedido de decretação da revelia do réu, indefiro o pedido, uma vez que mesmo que o réu tenha agravado da decisão, a citação na ação originária (esta) continua sendo necessária para que a relação processual seja válida e para que ele possa se defender contra as alegações da parte contrária." Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Apesar disso, os réus compareceram ao feito apresentando contestação e reconvenção (ID 234344379). Anexaram uma série de documentos sigilosos. [...]” Os agravantes, em suas razões recursais, alegam que: (i) deve ser mitigado o rol do art. 1.015 do CPC, conforme Tema Repetitivo 998 do STJ para o conhecimento deste recurso; (ii) o pronunciamento sobre o tema antes da prolação da sentença evita prejuízo processual em razão da apresentação de reconvenção; (iii) o conhecimento imediato evita eventual interposição de apelação; (iv) o prazo para apresentação de contestação deve ter início com a interposição do Agravo de Instrumento pelos agravados que outorgaram procuração com poderes para receber citação; (v) o recurso deve ser interpretado como continuidade processual da ação originária. Requerem o deferimento de efeito suspensivo para suspender o trâmite do processo originário. Em provimento definitivo, pugnam pela decretação da revelia e o não recebimento da reconvenção apresentada. Preparo recursal (Id 72334709). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Não obstante os argumentos dos agravantes, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, a parte autora pretende o conhecimento do Agravo de Instrumento para a decretação da revelia à luz da tese fixada no Tema Repetitivo 988 do STJ e considera que a urgência decorre do fato de que a plena instrução do processo com base na contestação e na reconvenção que entende ser intempestivas, implica retrocesso processual, dano irreparável, violando o princípio da efetividade, economia processual e inutilidade de questionamento posterior. Contudo, diversamente do alegado, a análise posterior da revelia em eventual preliminar de recurso de apelação não se mostra medida inútil, muito menos implica os supostos prejuízos alegados pelos recorrentes, especialmente o retrocesso. Ao contrário, a ampla análise e produção de provas prestigia o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Isso porque, ainda que sejam considerados verdadeiros os fatos alegados na forma do art. 344 do CPC, olvida que o art. 345, inc. IV, do CPC expressamente exclui o efeito da presunção quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”, de modo que a consequência pretendida não é absoluta nem automática. Além disso, não considera o fato de que o réu, ainda que revel, pode “intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, inclusive, produzindo as provas, conforme prevê o art. 349 do CPC: “Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”. Dito isso, restam infirmadas as alegações de que a plena instrução do processo com base na contestação e na reconvenção, que entende ser intempestivas, implica retrocesso processual, dano irreparável, violando o princípio da efetividade, economia processual. Ressalto que, o fato de que o patrono constituído pela parte requerida possuir poderes para receber citação, também não infirma a conclusão acima, pois é questão atinente ao mérito do reconhecimento ou não da revelia e não à análise da urgência para a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Por conseguinte, não restou demonstrada a inutilidade de questionamento posterior que caracterize a urgência do conhecimento da questão relacionada à revelia. Na esteira desse entendimento, além das inúmeras decisões monocráticas exaradas por este eg. TJDFT, confiram-se alguns julgamentos dos Agravos Internos interpostos de decisões de não conhecimento do recurso: “Ementa: agravo interno. agravo de instrumento ação de conhecimento. revelia. afastamento. reabertura de prazo para contestação. decisão não elencada no rol do art. 1.015 do cpc. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o provimento judicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere o requerimento de aplicação imediata dos efeitos da revelia e concede novo prazo para apresentar contestação pode ser impugnada por agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O processamento da ação de busca e apreensão depende apenas da apresentação do contrato de alienação fiduciária e da comprovação regular da mora, conforme Decreto Lei no 911/69. 4. A decisão sobre a revelia e reabertura de prazo para contestação não se encontra prevista no art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento do agravo de instrumento e que, embora o rol da referida norma seja de taxatividade mitigada, não há no caso motivo para desconsiderar o seu rigor, visto que poderá ser discutida como preliminar em eventual apelação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão que não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC não é de recorribilidade imediata, quando a questão pode ser arguida como preliminar em eventual apelação, o que impede o afastamento do rigor da referida norma.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.” (Acórdão 1964842, 0747723-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. – g. n.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, já que não possui previsão expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1956675, 0730665-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025. – g. n.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1930526, 0712395-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024. – g. n.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO RO DO ART. 1015 DO CPC. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇAO. RECURSO PREJUDICADO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM E NÃO PENDÊNCIA DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Decisão agravada pela qual afastada a alegação de revelia do réu. Tal matéria não consta no rol do Art. 1.015 do CPC e, embora a possibilidade de mitigação da taxatividade de referido dispositivo, o certo é que tal deve se restringir a hipóteses em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido artigo, possa ser extraída a urgência dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. 1.1. Nenhuma urgência pode ser extraída em relação à decisão pela qual afastada a alegação de revelia até porque a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa, devendo o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Além disto, o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, de modo que não necessariamente ocorreria o julgamento antecipado do mérito, como sustenta o agravante, porquanto isso só ocorreria se o réu fosse revel e, em sua intervenção posterior no feito, não requeresse produção de prova (Art. 355, inciso II do CPC). 1.2. Eventual prejuízo decorrente da decisão que afastou a alegação de revelia do réu pode ser suscitado em preliminar da apelação. 2. A perda superveniente do objeto de um recurso ocorre sempre que, após a sua interposição, acontecer algum fato novo que torne prejudicada a discussão sobre a questão nele suscitada. 2.1. No caso, após a interposição do agravo, na origem, o Juiz declinou da competência e determinou a remessa dos autos para Vara de Família da Comarca de Ilha do Governador/RJ. 2.2. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Tendo sido reconhecida a incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento em que aviado o recurso especial, verifica-se a perda superveniente do objeto do apelo raro." (AgInt no REsp 1500544/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017). 3. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3.1. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível porque matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC (não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso) e recurso prejudicado em razão do reconhecimento da incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento. 4. Agravos internos conhecidos e não providos. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1778516, 0738954-39.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023. – g. n.) E, ainda, confira-se julgado do c. STJ: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FORA DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Discute-se, na hipótese, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decretou a revelia. 2. O acórdão recorrido afirmou que o recurso não poderia ser admitido, porque não caracterizada urgência capaz de justificar seu cabimento pela teoria da taxatividade mitigada. 3. Não é possível modificar o entendimento fixado na origem a respeito dessa circunstância fática: urgência na interposição do recurso, sem revolver o conjunto probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Ainda que se pudesse ultrapassar referido óbice sumular, seria preciso reconhecer que, em princípio, não há mesmo urgência no julgamento do agravo de instrumento. Isso porque a parte ré apresentou contestação, o magistrado de primeiro grau, malgrado decretada a revelia, pode vir a não presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial e, finalmente, porque qualquer nulidade no ato citatório poderá ser examinada em grau de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo falar em inutilidade dessa eventual decisão. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.764.511/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025. – g. n.) Consigno, por fim, que da leitura do inteiro teor dos acórdãos para justificar o conhecimento deste recurso, verifica-se que os julgados mencionados pelos recorrentes não são aptos a fundamentar a tese da mitigação, pois tratam de outras questões conexas que se inserem no rol do art. 1.015 do CPC e não da decretação ou não da revelia propriamente dita. Veja-se: (i) O acórdão n. 1378483, do Des. Arnoldo Camanho de Assis, trata, em verdade da decisão que extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito com a consequente decretação da revelia é questão conexa. (ii) O acórdão n. 1434537, do Des. Mario-Zam Belmiro, tem como fundamento fático que a decisão impugnada está relacionada à nulidade da citação e a consequente decretação de revelia. (iii) O acórdão 1798753, o Des. João Egmont analisou a parte da decisão impugnada que determinou o desentranhamento de todas as peças juntadas por réu revel. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital